Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. Os contratos de assistência médica são regidos pelas regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que as cláusulas abusivas são nulas, ex vi do artigo 51 da mencionada norma.
2. Nos contratos de saúde do tipo coletivo, os reajustes não são definidos pela ANS, que apenas acompanha a regularidade dos aumentos.
3. Ante previsão contratual autorizando a possibilidade de reajuste financeiro, sendo os índices compatíveis com o custo dos serviços prestados, descabe falar em abusividade.
4. Recurso não provido.